Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) No do Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca da petição Id. 47517044. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora